Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Nada obstante o pedido de atualização do valor da condenação após a data de prolação de sentença, observa-se que pela inteligência do art. 491 do CPC, é imperioso que na decisão se defina a extensão da obrigação com os índices de correção monetária e juros.
2. Todavia, não há impedimento para que na fase de cumprimento de sentença haja a devida apuração da quantia devida com base no valor do título e no período da condenação e o efetivo pagamento.
3. Não há dúvida de que são devidos honorários sucumbenciais em sede de reconvenção, conforme art. 85, §1o, do CPC.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.